Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO FRAUDULENTO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a nulidade do contrato de ID 168001877 e a consequente inexistência de quaisquer débitos dele decorrentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53136758). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega ter sofrido abalo emocional e dano à honra devido à inadequada prestação de serviço pela empresa recorrida. Além disso, argumenta-se que a recorrida agiu de forma lesiva, utilizando subterfúgios e falsificando a assinatura da demandante, violando assim o Código de Defesa do Consumidor e justificando a indenização requerida.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a recorrente não comprovou os supostos danos sofridos e que não houve prática ilícita de sua parte capaz de gerar o dever de indenizar.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Cumpre reconhecer que, no caso dos autos, apesar de a parte recorrente alegar na petição inicial que uma atendente da empresa requerida falsificou sua assinatura, e mesmo considerando não haver controvérsia quanto a ocorrência de fraude em nome da autora frente à recorrida, não há provas concretas que demonstrem a participação direta da requerida no ato fraudulento envolvendo a requerente. Ademais, não restou comprovado que a empresa recorrida tenha realizado cobranças indevidas relacionadas ao contrato fraudulento ou tenha inserido o nome da recorrente em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente. Sendo assim, o que se observa são meros contratempos, e não violações de direitos de personalidade. Nesse sentido, destaco precedentes desta Turma Recursal:
7. "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. As telas de computador trazidas pela fornecedora não são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica material; o consumidor não reconhece o referido contrato, que certamente decorre de ato fraudulento mediante uso dos seus dados por terceiros. Além disso, os referidos documentos não possuem a assinatura do Recorrido e o endereço de cobrança é diferente daquele indicado por ele. 2. O Recorrido não obteve êxito na tentativa extrajudicial de solução do problema, de modo que a presente ação é útil e necessária ao alcance da pretensão deduzida na inicial. 3. A Recorrente não trouxe qualquer prova da dívida contestada pelo Recorrido, em especial o suposto contrato firmado, ou mesmo a gravação do serviço de atendimento ao cliente, de forma a comprovar a contratação de seus serviços; ante a inexistência de prova da manifestação de vontade do consumidor, o contrato é inexistente, motivo pelo qual se impõe declarar a inexigibilidade do débito e a inexistência dos contratos. (...). 5. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa a dignidade humana, não sendo razoável inserir nesse conceito meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Na presente hipótese, não houve ofensa aos direitos da personalidade do Recorrido." (Acórdão 1608324, 07151025720218070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "VII. A despeito da contratação fraudulenta, não restou comprovado nos autos que o nome do autor foi inserido nos cadastros restritivos de crédito em razão da dívida cobrada pela ré. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a ré juntou extratos do Serasa e do SPC nos quais constam outros apontamentos, mas não há registro da dívida contestada nos autos. Cabe ressaltar que o "Serasa limpa nome" é apenas uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Além disso, diante dos apontamentos previamente existentes no CPF do autor não há que se falar em diminuição de seu score. VIII. Diante do exposto, a situação vivenciada pelo autor não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direitos da personalidade, restando afastada a indenização por dano moral." (Acórdão 1780764, 07114615720228070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e "3. Age sem a diligência necessária a empresa que deixa de verificar a autenticidade dos documentos apresentados quando da contratação, viabilizando a ocorrência da fraude; não obstante, a utilização indevida dos dados pessoais do consumidor, por si só, não gera dano moral, uma vez que não é apta a ofender os direitos da personalidade; faz-se necessário, para a configuração do dano moral, que a contratação fraudulenta venha acompanhada de particularidades, tais como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes ou a realização da cobrança indevida de forma abusiva ou vexatória, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1676508, 1657129, 1639395, 1425782 e 1407619."(Acórdão 1743088, 07206072820228070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.